Tribunal: TJMT
Processo: 1022484-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA DOS SANTOS LARA - CPF: 716.171.911-91 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022484-74.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05.07.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JAQUELINE SILVA DOS SANTOS LARA

Recorrida:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EQUIVOCADO. FALHA SISTÊMICA. UTILIZAÇÃO PELA CORRENTISTA. ESTORNO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E/OU MOTIVO DO DEPÓSITO. ÔNUS DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
na qual a Recorrido postula pela desconstituição de débito referentes ao uso indevido do limite bancário usado pelo requerido sem a devida autorização, bem como seu devido estorno em dobro, no importe de R$115,66 (cento e quinze reais e sessenta e seis centavos) e indenização por danos morais.

2.

In casu
, a parte reclamante alegou que após receber estornos indevidos no valor total de R$ 3.000,00 na sua conta, e que usou o crédito sem perceber. Aduziu que a ré passou a realizar descontos indevidos na sua conta para recuperação do crédito enviado equivocadamente para sua conta, inclusive forçando a utilização de cheque especial.

3.
A empresa Recorrida alega que em 10/02/2021, a Tec Ban (responsável pelos caixas 24 horas) teve uma falha sistêmica, onde os saques foram efetivados e ocorreu o estorno em 12/02/2021, de forma indevida. O problema atingiu cerca de 360 mil clientes, conforme INC018098761. Aduz que a autora no dia 10 de fevereiro de 2021 realizou um saque no terminal do Banco 24 horas, contudo, por um erro sistêmico, foi realizado estorno desses valores para a conta do autor no dia 12 de fevereiro de 202.

4.
Dos documentos apresentados, verifica-se que de fato houve a falha sistêmica do Banco ao efetuar estorno indevido na conta corrente da recorrente, o que de fato, não exime a autora de devolver a quantia indevidamente recebida, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. O certo seria certifica-se a respeito da origem do depósito atípico.

5.
Destarte, inexiste nos autos comprovação acerca da legalidade do valor transferido para a conta corrente da consumidora Recorrente, a fim de que dele pudesse dispor da maneira que aprouvesse, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

6.
Apenas a título argumentativo, bastava que a consumidora aportasse aos autos recibo de venda, doação, prestação de serviço e/ou qualquer meio probatório que tornasse contundente que fazia jus ao valor transferido para sua conta bancária.

7
. Ademais, uma vez constatado o crédito equivocado, tinha a ré todo o direito de fazer o seu estorno, sem prévia comunicação ao correntista, tendo em vista que o contrato bancário assim preconiza, devendo o próprio extrato servir como documento informativo. Não se reconhece a prática de ato ilícito a ensejar a reparação civil.

8.
Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

9.
Destarte legítima é a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular de direito.

10.
Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

11
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a Recorrente JAQUELINE SILVA DOS SANTOS LARA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022